Tribunal: TJDFT
Processo: 0730616-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS APÓS O CANCELAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento dos descontos automáticos de empréstimos em conta corrente, bem como a restituição simples dos valores descontados após o pedido administrativo de cancelamento. Indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e devolução em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se:
(i) a possibilidade de cancelamento unilateral da autorização de débito automático pelo consumidor;
(ii) a restituição dos valores descontados após o pedido de cancelamento; (iii) a configuração de dano moral e devolução em dobro;
(iv) a readequação da taxa de juros em razão da alteração da forma de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático, sem que isso implique inadimplemento contratual.
4. O cancelamento da autorização não extingue a obrigação principal, cabendo à instituição financeira buscar a satisfação do crédito por meios ordinários.
5. Os valores descontados após o pedido de cancelamento devem ser restituídos de forma simples, pois não há demonstração de má-fé ou dolo por parte do banco.
6. A devolução em dobro exige prova de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não verificada no caso concreto.
7. O mero descumprimento contratual não configura dano moral, ausente ofensa relevante aos direitos da personalidade.
8. A readequação da taxa de juros demanda instrução específica e demonstração técnica do impacto financeiro, não comprovados nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “1. É válido o cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. A restituição dos valores descontados após o cancelamento deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé. 3. O mero descumprimento contratual não configura dano moral. 4. A readequação da taxa de juros exige instrução específica e demonstração técnica do impacto financeiro.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII e XXXV; CPC, arts. 141, 492, 537, 85, 77, 79, 80; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução BACEN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022.
· TJDFT, Acórdão 2041137, 0705749-18.2024.8.07.0010, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 03/09/2025, DJe 23/09/2025.
· TJDFT, Acórdão 2039094, 0704096-53.2025.8.07.0007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 11/09/2025.
· TJDFT, Acórdão 2037577, 0728671-62.2024.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/08/2025.
· TJDFT, Acórdão 2036316, 0725887-73.2024.8.07.0020, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a TURMA CÍVEL, j. 21/08/2025.